Tribunal: TJES
Processo: 5001446-46.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001446-46.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VITOR BAIA ONORIO

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/E

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001446-46.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VITOR BAIA ONORIO

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/E

Advogado do(a) PACIENTE: IVONETE RODRIGUES GUEDES - ES39219

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A impetração alega excesso de prazo na instrução, ausência de requisitos para a custódia, violação ao dever de revisão periódica da prisão, desproporcionalidade da medida e possibilidade de cautelares substitutivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o pedido quanto à revisão da prisão (art. 316, parágrafo único, CPP) está prejudicado pela prolação de decisão superveniente; (ii) verificar se a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública; (iii) analisar se condições pessoais favoráveis impedem a custódia; (iv) avaliar a suficiência de medidas cautelares diversas; (v) aferir se ocorre excesso de prazo desarrazoado na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de inobservância do prazo de revisão nonagesimal da prisão encontra-se prejudicada, uma vez que o juízo de origem proferiu decisão específica sobre a manutenção da custódia em 09/02/2026, suprindo a omissão apontada. 4. A segregação cautelar justifica-se para a garantia da ordem pública, pois o paciente teria cometido o novo delito enquanto usufruía de liberdade provisória concedida em outro processo criminal, o que demonstra o risco real de reiteração delitiva. 5. Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não possuem o condão de, isoladamente, garantir a liberdade quando demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 6. A aplicação de medidas cautelares alternativas revela-se insuficiente e inadequada quando a gravidade concreta da conduta e o histórico de descumprimento de obrigações processuais anteriores indicam a necessidade da medida mais gravosa. 7. Não se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo, visto que a custódia perdura por menos de um ano e o trâmite processual segue ritmo compatível com a complexidade da causa e a pluralidade de réus, em observância ao princípio da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.

Tese de julgamento
:

A prolação de decisão superveniente sobre a manutenção da custódia prejudica a tese de violação ao prazo de revisão do art. 316, parágrafo único, do CPP.

O cometimento de novo crime durante o gozo de liberdade provisória constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva visando resguardar a ordem pública.

O excesso de prazo na instrução criminal deve ser aferido sob o critério da razoabilidade, considerando a complexidade do feito, e não apenas por critérios aritméticos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312 CPP, art. 316, parágrafo único Lei nº 11.343/06, art. 33

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 863.618/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 01/12/2023. STJ, AgRg no HC 860.840/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2023. STJ, AgRg no HC 910.258/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe 14/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001446-46.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VITOR BAIA ONORIO

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/E

Advogado do(a) PACIENTE: IVONETE RODRIGUES GUEDES - ES39219

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
João Vitor Baia Onório
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, no bojo do processo nº 5025367-32.2025.8.08.0012.

Sustenta a impetração, em síntese:
a)
excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente encontra-se preso desde 27/05/2025 sem que a instrução tenha sido encerrada;
b)
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP);
c)
violação ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
d)
violação ao princípio da homogeneidade e;
e)
desproporcionalidade da medida e possibilidade de aplicação de cautelares diversas.

Analisando em sede meritória a presente ação constitucional, assinalo que a pretensão aqui debatida não merece prosperar.

Inicialmente, assinalo que a tese de
inobservância ao prazo nonagesimal,
consoante informações prestadas pela autoridade coatora, após a impetração do presente writ, 09/02/2026, a autoridade coatora proferiu decisão acerca do pedido de liberdade formulado motivo pelo qual, tem-se por prejudicado o pedido de concessão da ordem por inobservância da norma do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Insurge-se o impetrante em face da manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente nos autos da ação penal nº 5025367-32.2025.8.08.0012, na qual foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Pretende o paciente a concessão da liberdade, sob o argumento de que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e que as medidas cautelares diversas seriam suficientes.

Compulsando os autos, verifico que a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria restaram devidamente demonstrados, notadamente pelos elementos colhidos durante o flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

A segregação provisória encontra-se devidamente fundamentada
na garantia da ordem pública. O fato de o paciente te
cometido o crime enquanto se encontrava em
gozo de liberdade provisória concedida em outra ação penal, justifica a manutenção da medida extrema. Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

A prisão preventiva está devidamente justificada, visando a garantia da ordem pública, pois trata-se de paciente reincidente, além de que estava em gozo de liberdade provisória, quando voltou a ser preso. (AgRg no HC n. 863.618/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

Quanto à alegação de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tal circunstância, ainda que presente,
o que não é o caso
, por si só, não garante o direito à liberdade quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que "o fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva” (AgRg no HC 860.840/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

As particularidades do caso, já elencadas, demonstram que a aplicação de medidas cautelares diversas seriam insuficientes. Nesse sentido, o STJ orienta que é
"inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes"
(HC 581.697/SP).

Por fim,
não ver
i
fico excesso de prazo apto a configurar ilegalidade
.

O paciente encontra-se custodiado há aproximadamente menos de 1 ano, tempo que se mostra razoável diante da
complexidade do feito
, que conta com
pluralidade de réus
. Conforme entendimento consolidado, a análise de excesso de prazo deve pautar-se pelo princípio da razoabilidade, não se limitando a mero cálculo aritmético. No caso, não se vislumbra desídia do Poder Judiciário que justifique o relaxamento da prisão.

O Superior Tribunal de Justiça reitera que a demora na instrução deve ser aferida sob o prisma da razoabilidade, e não por mero cálculo matemático:

"Eventual excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, tais como a complexidade do feito e a pluralidade de réus, o que afasta a ilegalidade quando o trâmite processual ocorre de forma regular." (STJ; AgRg no HC 910.258/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe 14/11/2024).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)